Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-25.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.1. Malgrado o erro material na sentença recorrida, é defesa a retificação pelo Tribunal ad quem, nesse aspecto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, porquanto a correção resultaria em pena definitiva superior a que foi imposta ao recorrente e configuraria inaceitável reformatio in pejus.2. É incabível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga e de outros materiais utilizados no fracionamento do estupefaciente, comprova a prática do crime de tráfico de entorpecentes nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/2006.3. Demostrado de forma inequívoca pelas provas coletadas nos autos que o apelante adquiriu o objeto (moto) sabendo de sua origem ilícita, ou pelo menos devendo saber, está configurado o crime de receptação dolosa, impondo-se a manutenção da condenação, sendo que a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem do bem adquirido não se mostra hábil à desclassificação.4. Deve permanecer incólume a pena-base, considerando persistir vetor judicial valorado negativamente ao recorrente, o que é suficiente para sua fixação acima do patamar mínimo, com fulcro no que dispõe a Súmula nº 23 deste e. Tribunal.5. Uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33 , § 2º , ?c?, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 04 (quatro) anos e existência de circunstâncias judiciais favoráveis, deve o recorrente iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional aberto.6. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0001401-25.2015.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA PARAUAPEBAS (2ª VARA DE PENAL)
APELANTE: MOZANIEL DOS SANTOS ALVES (DEFENSORA PÚBLICA KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Malgrado o erro material na sentença recorrida, é defesa a retificação pelo Tribunal
ad quem
, nesse aspecto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, porquanto a correção resultaria em pena definitiva superior a que foi imposta ao recorrente e configuraria inaceitável
reformatio in pejus
.
2. É incabível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga e de outros materiais utilizados no fracionamento do estupefaciente, comprova a prática do crime de tráfico de entorpecentes nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
3. Demostrado de forma inequívoca pelas provas coletadas nos autos que o apelante adquiriu o objeto (moto) sabendo de sua origem ilícita, ou pelo menos devendo saber, está configurado o crime de receptação dolosa, impondo-se a manutenção da condenação, sendo que a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem do bem adquirido não se mostra hábil à desclassificação.
4. Deve permanecer incólume a pena-base, considerando persistir vetor judicial valorado negativamente ao recorrente, o que é suficiente para sua fixação acima do patamar mínimo, com fulcro no que dispõe a Súmula nº 23 deste e. Tribunal.
5. Uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33 , § 2º , ¿c¿, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 04 (quatro) anos e existência de circunstâncias judiciais favoráveis, deve o recorrente iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional aberto.
6. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001401-25.2015.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA PARAUAPEBAS (2ª VARA DE PENAL)
APELANTE: MOZANIEL DOS SANTOS ALVES (DEFENSORA PÚBLICA KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Mozaniel dos Santos Alves,
por intermédio da Defensora Pública Kelly Aparecida Soares, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou às penas de 02 anos 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 392 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180 do Código de Penal Brasileiro.

O apelante pugna pela sua absolvição do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade de provas para amparar a condenação.

Sobre o crime de receptação, requer a desclassificação para a sua modalidade culposa, argumentando que
¿o réu ao adquirir o bem, não tomou as precauções devidas, a fim de apurar a procedência do veículo automotor¿.

Por fim,
¿pede a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos¿
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo provimento parcial do apelo, para, além de reconhecer o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa da Procuradora Ubiragilda Silva Pimentel, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0001401-25.2015.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA PARAUAPEBAS (2ª VARA DE PENAL)
APELANTE: MONAZIEL DOS SANTOS ALVES (DEFENSOR PÚBLICO KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Antes de tratar sobre as razões do recurso, creio ser necessário tecer alguns comentários acerca do erro material no momento em que a soma das penas do crime de tráfico privilegiado (03 anos e 11 meses de reclusão) e receptação (01 ano de reclusão), foi fixada em 02 anos e 11 meses de reclusão, entretanto, embora constatado o erro acima mencionado, deixo de retificá-lo, mantenho o
quantum
final, exatamente por se estar a deliberar em

sede de recurso exclusivo da defesa, não sendo cabível a retificação do erro

material que pesa em seu favor.

Em relação à alegação de absolvição por insuficiência de provas, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que os elementos angariados na persecução penal são firmes e suficientemente aptos a embasar a condenação, conforme passo a demonstrar.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, especialmente pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 19), Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 55), - o qual atestou que a substância apreendida se trata de
¿uma `porção¿, contendo substâncias pedradas de cor esbranquiçada, embalada em saco plástico, pesando com embalagem o total de 0,50g (quinhentos miligramas)¿
-, bem como pelos
depoimentos testemunhais coesos e harmônicos
.

Outrossim, a autoria está suficientemente fundamentada pelas declarações da testemunha James Pereira da Silva, Policial Militar, que sob o crivo do contraditório (mídia fl. 156), relatou:
¿QUE estavam em apoio ao DMTT, quando duas moças passaram em uma moto BIZ e que quando consultou a placa deu registro de furto; QUE ao perguntar sobre a procedência da moto, uma das moças disse que pertencia ao seu namorado e esta o levou até a casa dele;
QUE ao perceber que a viatura de aproximava, entrou na residência; QUE a guarnição ingressou na casa e ao fazer uma vistoria encontraram entorpecente;

QUE não se recorda da quantidade, mas que o tipo era um pó branco, semelhante à cocaína;
QUE o acusado não informou se o pó branco era pra consumo ou pra venda;
QUE foi encontrada uma balança de precisão; QUE havia embalagens na casa semelhantes as de geladinho, mas que não pode afirmar se era pra embalar droga; QUE foi encontrado dinheiro, mas não se recorda a quantia exata
; QUE não tinham mandado para entrar na casa do acusado; QUE ao chegar na casa, bateram no portão e o acusado permitiu a entrada dos policiais; QUE perguntaram acerca da moto e o acusado disse que era dele, que havia comprado algumas semanas antes; QUE na casa só se encontrava o acusado¿;
(grifei)

Ademais, o depoimento do policial Ricardo Cassio Rabelo da Silva, que também participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, narrou, em juízo, que:
¿QUE estavam em apoio ao DMTT, quando duas moças passaram em uma moto BIZ e que foi puxada a placa e apareceu registro de furto; QUE a moto foi parada e quem estava pilotando informou que a moto pertencia ao namorado; QUE esta os levou até a casa dele; QUE chegando lá, ele estava em frente à residência e que quando viu a viatura entrou correndo na casa; QUE passado um tempo, ele voltou e abriu a porta;
QUE foi feita uma vistoria na casa e foi encontrada uma balança de precisão, no buraco do cano da pia foi encontrado uma material semelhante a entorpecente; QUE era cocaína;
QUE não se recorda a quantidade; QUE não se lembra se o acusado informou se o entorpecente era pra uso ou venda; QUE o acusado informou que havia comprado a moto; QUE a moto estava com perfurações de tiro¿

Desse modo, resta evidente, de forma indene de dúvidas, que a conduta do recorrente se subsume ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Doutra banda, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pleito de desclassificação do
crime de receptação,
porquanto os elementos probatórios contidos nos autos são robustos, no sentido de evidenciar a prática do mencionado delito de forma dolosa.

É cediço que se configura tal crime, capitulado no artigo 180 do Código Penal, quando o autor, adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

No caso, durante o seu interrogatório na delegacia e em juízo (mídia fl. 156), o apelante afirmou que:
¿comprou motocicleta Honda Biz, ano/modelo 2009/2010, cor bege placa NSG 4829/PA de um indivíduo que fora indicado por uma pessoa de nome ¿jhon¿ e que pagou pela moto a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e cetecentos reais) e que ainda faltava pagar R$800,00 (oitocentos reais). O acusado declara que apenas após o argumentos, contestou que não sabia dizer quem lhe havia vendido moto e que não desconfiou da procedeência do veículo¿.

Dessa forma, a meu sentir, no caso, o delito de receptação está perfeitamente consumado, considerando-se, especialmente, o valor oferecido pela motocicleta estaria muito abaixo do valor do mercado. Ademais, o recorrente não teve a cautela de pedir a documentação ou obtido mais informações a respeito do vendedor.

Assim, é inconteste prática do delito de receptação, na medida em que devidamente demonstrado pela acusação que a
res
era produto de crime e se encontrava em posse do ora apelante, não tendo este logrado em comprovar, que foi levado a erro quanto a origem do bem, como observou o magistrado.
A propósito, convém frisar que, ¿
a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, no delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu conduz à inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a responsabilidade de comprovar a origem lícita do bem, o que não ocorreu na hipótese
¿ (2019.04713876-12, 209.564, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/19, Publicado em 14/11/19).

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria da pena, faz-se necessária, para um melhor exame acerca da tese defensiva, recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse (fls. 110/120):
¿DOSIMETRIA DA PENA
Em vista das condições incriminadas e atribuídas ao acusado incidirem no mesmo juízo de reprovabilidade, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições desnecessárias.
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, uma vez que o modus operandi externado é ínsito ao tipo, nada tendo, portanto, a se valorar; não possui
antecedentes criminais
, a teor da certidão encartada nos autos; não há informações que desabonem sua
conduta social
, a qual diz respeito ao convívio que exercita em sua comunidade, seus familiares, seus amigos; igualmente, não há nos autos elementos que desabonem a valoração de sua valoração de sua
personalidade
; os
motivos do crime
, que podem ser resumidos na busca pelo lucro fácil e rápido, já integram a tipicidade do delito; as
circunstâncias do crime
, que dizem respeito à forma como é praticado, foram normais, não havendo o que valorar; as
consequências do crime
, de reconhecida perniciosidade para o meio social, não podem ser valoradas negativamente, pois já integram o tipo, não havendo elementos que demonstrem extrapolação à previsão ordinária constante do tipo legal; no que concerne ao comportamento da vítima, no caso, o Estado, descabe, na espécie, sua apreciação.
Em observância ao preceituado no art. 42, da Lei Federal nº 11.343/06,
observo que a
natureza
da substância
apreendida, a cocaína, reclama reprovação acima da média, eis que possuidora de efeitos nefastos à saúde dos que a consomem, ao passo que
a sua
quantidade
autoriza concluir que a atividade de traficância do réu almejava alcançar reduzido número de dependentes; já foram objeto de análise favorável a conduta social e a personalidade do réu
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e a pena de multa no montante de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no montante de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em atenção ao disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 11.343/06.
Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Incide, na espécie, conforme expendido na motivação desta decisão, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Federal n.º 11.343/2006, razão pela qual deve a pena anteriormente dosada ser reduzida no montante de 5/12 (cinco doze avos), que corresponde ao montante de 2(dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e atenuo a pena de multa no montante de 208 (duzentos e oito) dias-multa,
passando a dosá-la em 03 anos e 11 meses de reclusão e 392 dias de multa.
DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
À vista das circunstâncias judiciais já descritas alhures, FIXO A PENA-BASE do crime do art. 180 do CP atribuído ao agente MOZANIEL DOS SANTOS ALVES no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.
Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na última fase da dosimetria legal, vislumbro não haver
causas

de

aumento ou de diminuição
de pena seja na parte geral seja especial do Código Penal, referentemente ao crime em tela.
Desse modo, quanto ao delito do art. 180 do CP,
FIXO A DEFINITIVA
do agente MOZANIEL DOS SANTOS ALVES
em 01 (um) ano de reclusão.
DO SOMATÓRIO DAS PENAS
Dessa forma, face ao somatório das penas,
JULGO PROCEDENTE O

PEDIDO
inserto na inicial de fls. 02/05, para
CONDENAR
o réu
MOZANIEL DOS SANTOS ALVES
, qualificado, como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, §4º, da Lei Federal n.º 11.343/2006 e art. 180 do CPB, à
pena privativa de liberdade
de 2 (dois) anos e 11(0nze) meses de reclusão e ao pagamento de 392 (trezentos e noventa e dois) dias-multa, cada um no montante de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso¿
.
(Grifos no original)

Deve permanecer incólume a pena-base, considerando persistir vetor judicial valorado negativamente ao recorrente, o que é suficiente para sua fixação acima do patamar mínimo, com fulcro no que dispõe a Súmula nº 23 deste e. Tribunal.

Em relação ao pleito de modificação do regime inicial, diante da pena final fixada
¿2 (dois) anos e 11(onze) meses de reclusão¿
, bem como da primariedade do recorrente e de seus bons antecedentes (f. 109), deve ser alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art.
33
,
§ 2º
,
¿c¿
, do
Código Penal
.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM SEU PATAMAR MÁXIMO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. ESTABELECIMENTO DO MODO ABERTO PARA A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA RECLUSIVA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos verbetes 718 e 719, sumulou o entendimento de que a opinião do julgador acerca da gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea a embasar o encarceramento mais severo do sentenciado. 2. Por sua vez, este Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 440 da respectiva Súmula, consignou que, `fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito¿.
3. Na espécie, tratando-se de sentenciado à pena inferior a 4 anos de reclusão, primário e de bons antecedentes, com quem foi apreendida quantidade de substâncias tóxicas que não se revela exorbitante, impõe-se o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade. 4. Agravo improvido¿.

(STJ - AgRg no HC: 488338 SP 2019/0003267-4, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Da mesma forma, reconheço estarem presentes os requisitos dispostos no artigo
44
do
Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente por duas penas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Nesse sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FAVORABILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. MEDIDA QUE SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Uma vez que o acusado era tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base fixada no mínimo legal, foi condenado à reduzida reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão e agraciado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 - a qual visa, justamente, a beneficiar o "traficante ocasional"-, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se medida socialmente recomendável, ex vi do disposto no art. 44, III, do Código Penal. 2. Embora a quantidade e/ou a diversidade de drogas apreendidas sejam elementos concretos a serem sopesados para se avaliar a possibilidade ou não de substituição da pena por restritiva de direitos, a quantidade de substâncias trazidas pelo ora agravado não se mostra demasiadamente elevada a ponto de, por si só, justificar o indeferimento do benefício em questão, notadamente porque todas as demais circunstâncias do caso lhe foram tidas como favoráveis.
3. Agravo regimental não provido¿.
(
STJ
- AgRg no REsp: 1712801 SP 2017/0312125-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) (grifei).

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para
,
mantendo a pena corporal

- 2 (dois) anos e 11(onze) meses de reclusão e pagamento de 392 (trezentos e noventa e dois) dias-multa -
,
fixar o regime prisional aberto e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator